Tribunal: STF
Processo: HC 214938
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra do acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



          “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “Em razão das alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, a retroatividade da representação no crime de estelionato não alcança o processo cuja denúncia já foi oferecida” (AgRg no HC 641.684/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 6/8/2021). 2. A ausência de manifestação de interesse da vítima em prosseguir com a ação penal por crime de estelionato antes da entrada em vigor da Lei n. n. 13.964/2019 não implica em extinção da punibilidade do autor do crime. 3. Agravo Regimental no Recurso em habeas corpus desprovido.” (AgRg no RHC 147.045/PR – eDOC.62, p. 107)



    O impetrante alega, em síntese, a existência de ilegalidade na decisão emanada pelas instâncias antecedentes, por desconformidade à inovação prevista Lei 13.964/2019, que alterou o artigo 171 do Código Penal e passou a exigir manifestação da vítima para abertura de ação de estelionato, e que a inovação legislativa deve retroagir em benefício do réu, ainda que a denúncia tenha sido recebida em data anterior à alteração legislativa. 



    Aduz que, a despeito de haver renúncia ao direito de representação expressa quanto a uma das vítimas e tácita quanto a outra, o Juízo a quo, manteve o prosseguimento da ação penal, sob o argumento de que a nova lei somente se aplicaria a feitos ainda em fase de investigação criminal, entendimento que foi mantido nas instâncias seguintes. 



    Argumenta, outrossim, a existência de preclusão consumativa no caso presente, pois “a nova Lei (13.964/19) foi inicialmente aplicada de modo retroativo a pedido do próprio Ministério Público”, tanto é que se determinou a intimação das vítimas que preferiram não representar o paciente. Nada obstante, “após vários meses da decisão judicial e da renúncia protagonizada pelas vítimas, o agente ministerial simplesmente alterou seu posicionamento e, adotando comportamento contrário, passou a pleitear o prosseguimento da ação penal – a despeito da renúncia das vítimas ao direito de representação.”



    À vista de tais argumentos, requer a concessão da ordem, “para reconhecer a preclusão consumativa da decisão judicial que determinou a aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19 e a intimação dos ofendidos para exercerem o direito de representação, mantendo-se, por conseguinte, a validade das renúncias realizadas para o fim de extinguir a punibilidade do recorrente.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Lei 13.964/2019, ao introduzir o parágrafo quinto ao art. 171 do Código Penal, alterou a natureza da ação penal para o crime de estelionato. O delito em questão processava-se mediante ação penal pública incondicionada. Com a alteração implementada pela reforma legislativa, a ação penal para o crime de estelionato passou a ser de natureza pública condicionada à representação, ressalvada a hipótese de a vítima for a Administração Pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade. 



    Trata-se de uma modificação que privilegia a justiça consensual e os espaços de consenso, sobretudo em crimes de natureza patrimonial em que a questão subjacente à violação à norma penal é o prejuízo ao patrimônio de terceiros. 



    Cuida-se, ademais, de norma processual de conteúdo material ou de natureza híbrida. Isso porque, ao mesmo tempo em que referida Lei altera condição de procedibilidade para a ação penal nos crimes de estelionato (a exigência de representação), ela modifica o direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência pelo não exercício do direito de representação (art. 107, inciso IV, do CP). 



    A natureza híbrida da norma em questão, ao limitar o exercício do poder de punir do Estado, é tão evidente que regras gerais sobre a natureza da ação penal são tratadas pelo Código Penal (arts. 100 a 106) – e não apenas pelo Código de Processo Penal. Nesse sentido, cumpre registrar que a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 ocorreu formalmente no Código Penal (art. 171, §5º, CP), e não no Código de Processo Penal. 



    Diferentemente das normas processuais puras, que são orientadas pela regra do tempus regit actum (art. 2º do CPP), as normas de conteúdo misto, quando favoráveis ao réu, devem ser aplicadas de maneira retroativa em relação a fatos pretéritos enquanto a ação penal estiver em curso, nos termos do que dispõe o art. 5º, inciso XL, CF (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”). 



    Com efeito, na linha de como assinala o professor Juarez Cirino dos Santos (Direito Penal – Parte Geral. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006,p. 53), a expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero. Dessa forma, a expressão deve abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado (como, por exemplo, aquelas relativas ao direito de queixa ou de representação, à prescrição ou à decadência, ao perdão ou à perempção) ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo (como, por exemplo, admissão de fiança, alteração das hipóteses de cabimento de prisão cautelar). Essas normas, quando beneficiarem o réu, devem retroagir, nos termos do dispositivo constitucional em comento. 



    Nessa linha, acerca da retroatividade da lei nova que modifica a natureza da ação penal, inclusive, para processos em curso, colho lição do penalista e Ministro deste Supremo Tribunal Federal Nelson Hungria: 



     
  Se a lei nova converte um crime de ação pública em crime de ação privada ou, diversamente da lei anterior, subordina a ação pública a representação ou requisição, cria, certamente, uma situação de favor para o réu e, assim, mesmo em relação aos fatos pretéritos, a ação penal não pode ser intentada sem as ditas condições de processabilidade (queixa, representação, requisição), e se já está em curso a ação do Ministério Público, não prosseguirá, salvo, no caso de exigência de representação ou requisição, se o respectivo titular a apresentar no prazo legal." (In: Comentários ao Código Penal, p. 104 – grifamos)



     



    Na mesma direção, ao tratar da diferenciação entre as leis penais puras, as leis processuais puras e as lei mistas, o professor Aury Lopes Júnior aponta que as normas que regulam o direito de representação devem retroagir quando favoráveis ao réu: 



    A lei penal pura é aquela que disciplina o poder punitivo estatal. Dispõe sobre o conteúdo material do processo, ou seja, o Direito Penal. Diz respeito à tipificação de delitos, pena máxima e mínima, regime de cumprimento etc. Para essas, valem as regras do Direito Penal, ou seja, em linhas gerais: retroatividade da lei penal mais benigna e irretroatividade da lei mais gravosa.



    A lei processual penal pura regula o início, desenvolvimento ou fim do processo e os diferentes institutos processuais. Exemplo: perícias, rol de testemunhas, forma de realizar atos processuais, ritos etc. Aqui vale o princípio da imediatidade, onde a lei será aplicada a partir dali, sem efeito retroativo e sem que se questione se mais gravosa ou não ao réu.



    Assim, se no curso do processo penal surgir uma nova lei exigindo que as perícias sejam feitas por três peritos oficiais, quando a lei anterior exigia apenas dois, deve-se questionar: a perícia já foi realizada? Se não foi, quando for levada a cabo, deverá sê-lo segundo a regra nova. Mas, se já foi praticada, vale a regra vigente no momento de sua realização. A lei nova não retroage.



    Por fim, existem as leis mistas, ou seja, aquelas que possuem caracteres penais e processuais. Nesse caso, aplica-se a regra do Direito Penal, ou seja, a lei mais benigna é retroativa e a mais gravosa não. Alguns autores chamam de normas mistas com prevalentes caracteres penais, eis que disciplinam um ato realizado no processo, mas que diz respeito ao poder punitivo e à extinção da punibilidade. Exemplo: as normas que regulam a representação, ação penal, queixa-crime, perdão, renúncia, perempção etc.



    Seguindo essa doutrina, se alguém comete um delito hoje, em que a ação penal é pública incondicionada, e posteriormente passa a ser condicionada à representação, o juiz deverá abrir prazo para que a vítima, querendo, represente, sob pena de extinção da punibilidade. É retroativa porque mais benéfica para o réu. Foi o que aconteceu com a Lei n. 9.099/95 e a representação nos delitos de lesões leves e culposas. Os processos que não tinham transitado em julgado baixaram para a vítima representar e, se não o fizesse, extinguia a punibilidade.



    No mesmo sentido, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Questão de Ordem no Inquérito 1055, rel. Min. Celso de Mello, à unanimidade, assentou que a alteração promovida pela Lei 9.099/95 que tornou condicionada à representação as ações penais relativas aos crimes de lesão corporal dolosa leve e de lesão corporal culposa (art. 88) gerou inquestionável benefício em favor do réu, pois permitiu afastar a própria aplicação da lei penal. Portanto, por ser norma penal mais favorável ao réu, a modificação em tela deve retroagir, de sorte a obstar tanto o início da persecução penal quanto o prosseguimento da ação penal anteriormente ajuizada. Confira-se a elucidativa ementa do referido procedente: 



     



    E M E N T A: INQUERITO - QUESTÃO DE ORDEM - CRIME DE LESÕES CORPORAIS LEVES IMPUTADO A DEPUTADO FEDERAL - EXIGÊNCIA SUPERVENIENTE DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO ESTABELECIDA PELA LEI N. 9.099/95 (ARTS. 88 E 91), QUE INSTITUIU OS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS - AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA - NORMA PENAL BENEFICA - APLICABILIDADE IMEDIATA DO ART. 91 DA LEI N. 9.099/95 AOS PROCEDIMENTOS PENAIS ORIGINARIOS INSTAURADOS PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS LEVES - NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO - AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. - A Lei n. 9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, subordinou a perseguibilidade estatal dos delitos de lesões corporais leves (e dos crimes de lesões culposas, também) ao oferecimento de representação pelo ofendido ou por seu representante legal (art. 88), condicionando, desse modo, a iniciativa oficial do Ministério Público a delação postulatória da vítima, mesmo naqueles procedimentos penais instaurados em momento anterior ao da vigência do diploma legislativo em questão (art. 91). - A lei nova, que transforma a ação pública incondicionada em ação penal condicionada a representação do ofendido, gera situação de inquestionável beneficio em favor do réu, pois impede, quando ausente a delação postulatória da vítima, tanto a instauração da persecutio criminis in judicio quanto o prosseguimento da ação penal anteriormente ajuizada. Doutrina. LEI N. 9.099/95 - CONSAGRAÇÃO DE MEDIDAS DESPENALIZADORAS - NORMAS BENEFICAS - RETROATIVIDADE VIRTUAL. - Os processos técnicos de despenalização abrangem, no plano do direito positivo, tanto as medidas que permitem afastar a própria incidência da sanção penal quanto aquelas que, inspiradas no postulado da minima intervenção penal, tem por objetivo evitar que a pena seja aplicada, como ocorre na hipótese de conversão da ação pública incondicionada em ação penal dependente de representação do ofendido (Lei n. 9.099/95, arts. 88 e 91). - A Lei n. 9.099/95, que constitui o estatuto disciplinador dos Juizados Especiais, mais do que a regulamentação normativa desses órgãos judiciários de primeira instância, importou em expressiva transformação do panorama penal vigente no Brasil, criando instrumentos destinados a viabilizar, juridicamente, processos de despenalização, com a inequívoca finalidade de forjar um novo modelo de Justiça criminal, que privilegie a ampliação do espaço de consenso, valorizando, desse modo, na definição das controvérsias oriundas do ilícito criminal, a adoção de soluções fundadas na própria vontade dos sujeitos que integram a relação processual penal. Esse novíssimo estatuto normativo, ao conferir expressão formal e positiva as premissas ideológicas que dão suporte as medidas despenalizadoras previstas na Lei n. 9.099/95, atribui, de modo consequente, especial primazia aos institutos (a) da composição civil (art. 74, paragrafo único), (b) da transação penal (art. 76), (c) da representação nos delitos de lesões culposas ou dolosas de natureza leve (arts. 88 e 91) e (d) da suspensão condicional do processo (art. 89). As prescrições que consagram as medidas despenalizadoras em causa qualificam-se como normas penais benéficas, necessariamente impulsionadas, quanto a sua aplicabilidade, pelo princípio constitucional que impõe a lex mitior uma insuprimível carga de retroatividade virtual e, também, de incidência imediata. PROCEDIMENTOS PENAIS ORIGINARIOS (INQUERITOS E AÇÕES PENAIS) INSTAURADOS PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CRIME DE LESÕES CORPORAIS LEVES E DE LESÕES CULPOSAS - APLICABILIDADE DA LEI N. 9.099/95 (ARTS. 88 E 91). - A exigência legal de representação do ofendido nas hipóteses de crimes de lesões corporais leves e de lesões culposas reveste-se de caráter penalmente benéfico e torna consequentemente extensíveis aos procedimentos penais originários instaurados perante o Supremo Tribunal Federal os preceitos inscritos nos arts. 88 e 91 da Lei n. 9.099/95. O âmbito de incidência das normas legais em referencia - que consagram inequívoco programa estatal de despenalização, compatível com os fundamentos ético-jurídicos que informam os postulados do Direito penal minimo, subjacentes a Lei n. 9.099/95 - ultrapassa os limites formais e orgânicos dos Juizados Especiais Criminais, projetando-se sobre procedimentos penais instaurados perante outros órgãos judiciários ou tribunais, eis que a ausência de representação do ofendido qualifica-se como causa extintiva da punibilidade, com consequente reflexo sobre a pretensão punitiva do Estado. (Inq 1055 QO, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/1996, DJ 24-05-1996 PP-17412 EMENT VOL-01829-01 PP-00028)



    Posteriormente, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, por suas duas Turmas, firmou-se nesse mesmo sentido, isto é, a modificação da natureza da ação penal para os crimes de lesão corporal dolosa leve e culposa implementada pela Lei 9.099/95, por ser norma mais favorável ao réu, tem incidência nos processos em curso enquanto não ocorrido o trânsito em julgado da ação penal. Confira-se:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REPRESENTAÇÃO PARA A AÇÃO PENAL PÚBLICA (ART. 91 DA LEI Nº 9.099, DE 26.09.1995). APLICABILIDADE AOS CASOS PENDENTES, MESMO COM SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ PROFERIDA E RECORRIDA. HABEAS CORPUS. 1. A representação para a ação penal pública, prevista no art. 91 da Lei 9.099, de 26.09..1995, não tem caráter meramente processual, mas, também, de direito material, pois sua falta implica a decadência do direito, ensejando a extinção da punibilidade. 2. Tratando-se, pois, de norma penal mais benigna, deve ser aplicada, pelo menos, a caso ainda pendente, como é o de condenação não transitada em julgado, porque sujeita a recurso tempestivo. 3. Nesse caso, o Tribunal, ao apreciar o recurso, deve converter o julgamento em diligência para determinar a intimação do ofendido, a fim de que este, se assim lhe parecer, ofereça a representação, no prazo de trinta dias, nos termos do mesmo dispositivo (art. 91). 4. Hipótese em que essa providência não foi adotada no acórdão impugnado. 5. "H.C." deferido, para que, anulado o acórdão, se proceda à intimação do ofendido, para tais fins. 6. Decisão unânime: 1ª Turma. (HC 74334, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado em 18/02/1997, DJ 29-08-1997 PP-40216 EMENT VOL-01880-01 PP-00133)



     



    EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. REPRESENTAÇÃO: LEI 9.099, DE 26.09.95. COMPOSIÇÃO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. I - Já vencida a instância de conhecimento e encontrando-se o feito em fase de julgamento da apelação interposta pela defesa, quando veio a lume a Lei 9.099/95, fez-se a conversão do julgamento em diligência, para cumprimento do disposto no art. 91 da mesma Lei 9.099/95. Oferecida a representação pela vítima, não há falar em composição civil. Lei 9.099/95, art. 75. II - Existente sentença condenatória, não há falar em suspensão processual. III - H.C. Indeferido. (HC 76109, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 10/03/1998, DJ 30-04-1998 PP-00009 EMENT VOL-01908-02 PP-00215)



    Não desconheço que a 1ª e a 2º Turmas – esta em sessão no Plenário Virtual – deste Supremo Tribunal Federal entenderam que a alteração implementada pela Lei 13.694/2020 não se aplica de forma retroativa aos processos em curso: 



     



    “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1.Excepcionalmente, em face da singularidade da matéria, e de sua relevância, bem como da multiplicidade de habeas corpus sobre o mesmo tema e a necessidade de sua definição pela PRIMEIRA TURMA, fica superada a Súmula 691 e conhecida a presente impetração. 2.Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira “condição de procedibilidade da ação penal”. 3.Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. 4. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público. 5. Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus. INDEFERIMENTO da ordem.” (HC 187341, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020)



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processo Penal. 3. Estelionato. Art. 171, caput, do Código Penal. 4. Não aplicação, no caso, do contido no § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescentado pela Lei 13.964/2019. 5. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 6. Autoria e materialidade. Alegações que dizem respeito à legislação infraconstitucional e ao necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Tema 660, da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.” (ARE 1230095 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218DIVULG 31-08-2020PUBLIC 01-09-2020)



    Contudo, o tema foi novamente enfrentado pela Segunda Turma no julgamento do HC 180.421 AgRg, na sessão de julgamento de 22.06.2021.



    Na oportunidade, a Turma firmou o entendimento de que o § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTIÇA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL NÃO CONFIGURADAS. FATOS E PROVAS. LEI 13.964/2019. ART. 171, § 5º, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RENÚNCIA TÁCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A rejeição da denúncia é providência excepcional, viável somente quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa para ação penal, aspectos não compreendidos no caso sob análise. Precedentes. 2. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal. 7. No caso concreto, o paciente e a vítima celebraram termo de quitação no qual consta que o ofendido “dá ampla, geral e irrestrita quitação” ao paciente e que aquele obriga-se a aditar a ocorrência policial para informar esse fato à autoridade policial. Essa circunstância traduz renúncia tácita ao direito de representação por se tratar de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. 8. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento da ação penal por falta de condição de procedibilidade.” (HC 180421 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 22/06/2021)



    Desse modo, essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. 



    Na mesma ocasião, ainda assentou que, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal. 



    No caso concreto, do que se extrai dos autos, as vítimas do crimes de estelionato foram devidamente intimadas acerca de seu interesse em representar o paciente quanto ao crime, havendo a demonstração inequívoca da renúncia ao direito de representação por parte da vítima Juliana (eDOC.58), mas não se logrando aferir, à vista da documentação coligida, a existência de renúncia expressa ou tática ao direito de representação quanto às vítimas Josiel e Maycon.



    Ademais, pelo que depreende da exordial acusatória (eDOC.40, p. 62), além do crime de estelionato, também o paciente foi denunciado pelos tipos penal previstos no 288 e art. 47 do DL 3688/41, o que inviabiliza a pretensão de trancamento integral da ação penal. 



    Nada obstante, da decisão emanada pelo Juízo a quo é possível concluir que o entendimento ali externado está em descompasso com a jurisprudência consolidada dessa Suprema Corte, pois refuta a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, o que viola a diretriz traçada pelo art. 5°, XL da Constituição Federal.



    É o caso, pois, de se conceder a ordem, em menor extensão, a fim de determinar que o Juízo de 1° grau reanalise o pleito de extinção da punibilidade formulado pelo ora paciente compatibilizando sua decisão coma atual jurisprudência desta Suprema Corte. 



    4. Isso posto, concedo a ordem a fim de determinar que o o Juízo de origem proceda à nova análise do pedido de extinção de punibilidade do agente, conformando a nova decisão a ser emanada ao entendimento consolidado nesta Suprema Corte, que atribuiu ao § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019 o caráter norma de conteúdo processual-penal ou híbrido e que deve, portanto, ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. 



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se, ainda, ao TJPR e ao STJ, para dar-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente